Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA REITERADA AO SISBAJUD VIA RENAJUD. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA. MODALIDADE SIMPLES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. TEMA 219 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219).
3. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização do SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade com vistas à satisfação do crédito excutido nos autos às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência logo no início do processo executivo, não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade, evidenciando, por conseguinte, a probabilidade do direito do agravante no aspecto.
4. Hipótese em que se mostra cabível a realização de pesquisa única no sistema SISBAJUD, e pesquisa via RENAJUD, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros e bens da executada passíveis de constrição judicial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.